Tribunal: TJPA
Processo: 0817652-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817652-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.

PROCESSO Nº
0817652-64.2022.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA
.

EMBARGANTE
: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
.

ADVOGADO PARTICULAR:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, OAB/PA 21.507
.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 12477413 (DJE 02/02/2023).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. OUTROSSIM, NO ÂMBITO DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DO
HABEAS CORPUS
NÃO É PERMITIDA A APRECIAÇÃO DE CONTROVÉRSIA ACERCA DE PROVAS OU ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PODEM EMBASAR A AÇÃO PENAL, POR DEMANDAR NECESSARIAMENTE O EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, SENDO ESTAS RESERVADAS À VIA ORDINÁRIA DA AÇÃO PENAL.

3. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 07 de março de 2023 e término no dia 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de nº. 12477413 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do habeas corpus interposto pela Defesa do paciente, lhe denegando a ordem, mantendo a medida constritiva imposta ao ora embargante (fls. 161/178, ID nº 12011940).

Em razões de embargos de declaração
(fls. 195/196, ID nº 12563113), a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando haver omissão na decisão embargada, frente a ausência de fundamentação sobre a ausência de prova pericial no celular do acusado, sendo, portanto, o mandado de prisão mantido sem prova válida.

Nesta Superior Instância (fls. 200/203, ID nº 12719650), a Procuradora de Justiça, através do Dr. Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração,
por não se verificar nenhuma omissão no Acórdão vergastado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em
Habeas Corpus
interposto por MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, objetivando reformar o acórdão de nº.
12477413
.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Outrossim, impende destacar que, no âmbito de análise e discussão do
habeas corpus
não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de provas ou elementos probatórios que podem embasar a ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo estas reservadas à via ordinária da ação penal.

No caso, esta Relatora em seu Voto, esclareceu todos os pontos levantados em sede de
Habeas Corpus
. Ademais, convém salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já encontrou motivo para a formação de seu livre convencimento, sedimentando o deslinde da matéria posta sob sua análise com fundamentação idônea, ainda que sucinta, mas suficiente e segura para a escorreita resolução da lide.

O que se percebe, portanto, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram o
mero inconformismo
da defesa com a decisão proferida.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE QUE NÃO APONTA NENHUM DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. No caso dos autos, a embargante não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, reiterando, apenas, as razões contidas no recurso especial. Por outro lado, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da intempestividade do recurso especial. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AREsp: 1930522 CE 2021/0224835-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 10/03/2023